Tribunal: TJSP
Processo: 2259601-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Execução provisória de astreintes – Insurgência em relação à negativa de seguimento pelo juízo, ante a interposição de apelação sem efeito suspensivo - Tema 743 do STJ superado pelo CPC/15 - Início do cumprimento provisório que não depende de confirmação da tutela provisória por sentença. Art. 537, §3o, do CPC/15 - Precedentes do STJ e deste Tribunal –

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Execução provisória de astreintes – Insurgência em relação à negativa de seguimento pelo juízo, ante a interposição de apelação sem efeito suspensivo - Tema 743 do STJ superado pelo CPC/15 - Início do cumprimento provisório que não depende de confirmação da tutela provisória por sentença. Art. 537, §3o, do CPC/15 - Precedentes do STJ e deste Tribunal – Apelação julgada – Cumprimento que deve seguir, agora definitivo – Recurso provido, com observação